Tribunal: CARF
Processo: 10640.900002/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900002/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.327 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
O não conhecimento da manifestação de inconformidade por falha na
representação
processual,
ainda
que
implique
processualmente
no
indeferimento do pedido de compensação, não implica na inexistência do
crédito em si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em determinando
o retorno dos autos à DRJ, para que seja proferida nova decisão com análise do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 158-177) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ02 (e-fls. 148-152) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900002/2017-75
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.327 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900002/2017-75

fls. 10-18) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 101) que indeferiu pedido de restituição
formulado pelo contribuinte.
O crédito pleiteado pelo contribuinte seria relativo a Pagamento Indevido ou a
Maior, tendo sido apontado como originado através do pagamento realizado no DARF relativo
ao código de receita 5993, de fevereiro de 2012. O DD apontou que o crédito associado ao
DARF já havia sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior que referenciava o mesmo
pagamento.
Em sua manifestação de inconformidade, alegou o contribuinte que teria feito a
retificação da DCTF e que, a partir da consideração da informação retificada, seu crédito seria
líquido e certo.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
A inexistência de análise do crédito total pleiteado em julgamento de primeira instância
por falta de representação processual implica também inexistir o saldo remanescente.
O seguinte trecho da decisão da DRJ resume os fundamentos adotados:
O direito creditório pleiteado no presente processo refere-se ao saldo remanescente
daquele pleiteado no PER/DCOMP 41330.58328.290812.1.7.04-2768.
O PER/DCOMP 41330.58328.290812.1.7.04-2768 está sendo tratado nos autos do
processo administrativo no 10640.909944/2016-38.
No referido processo foi pleiteado direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior no valor de R$ 215.382,60.
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado.
O contribuinte, então, apresentou manifestação de inconformidade.
A DRJ/02, por intermédio do Acórdão no 102-000.072 de 27/08/2020 considerou a
manifestação de inconformidade como não conhecida.
(...)
Ora, considerando que no processo administrativo no 10640.909944/2016-38 foi julgada
como não conhecida a manifestação de inconformidade em razão da ausência de
representação processual, inexiste saldo credor remanescente a ser analisado eis que o
crédito total não compôs o litígio daqueles autos.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que defendeu a
legalidade de seus procedimentos, bem como defendeu o direito creditório, reiterando as razões
da manifestação de inconformidade.

Voto
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.327 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900002/2017-75

Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Os presentes autos estão diretamente relacionados com o processo no
10640.909944/2016-38, sendo tal vinculação inclusive questão fundamental para o
posicionamento adotado pela DRJ na decisão recorrida, uma vez que em ambos os processos
pleiteia o contribuinte compensações relacionadas ao mesmo DARF. Cumpre, pois, esclarecer tal
ponto.
O DARF em questão é relativo ao IRPJ-Estimativa (cód. Receita 5993) da
competência de fevereiro de 2012, no valor de R$215.382,60. Defende a Recorrente, em ambos
os processos, que tal pagamento se deu equivocadamente, uma vez que, após reanálise da sua
apuração, percebeu que não havia estimativa a pagar naquele período, configurando Pagamento
Indevido ou a Maior.
Através do PER/DCOMP n. 41330.58328.290812.1.7.04-2768, controlado no
processo n. 10640.909944/2016-38, a Recorrente buscou a utilização parcial daquele crédito,
mediante compensação com débitos que, somados, totalizariam R$44.952,78. Naturalmente,
mesmo após tal compensação, subsistiria crédito a ser utilizado.
Já no PER/DCOMP n. 40687.32125.290812.1.3.04-0985 (e os dele derivados),
discutido nos presentes autos, a Recorrente buscou a utilização do saldo restante de
R$172.062,97.
Naquele primeiro processo, a manifestação de inconformidade apresentada
pela empresa não foi conhecida, ensejando naturalmente o indeferimento processual
daquele pleito.
Por consequência, o despacho decisório proferido nestes autos apontou que o
crédito já havia sido objeto de análise em processo anterior com resultado desfavorável ao
contribuinte.
E, diante dessa situação, a DRJ proferiu o seguinte entendimento:
Ora, considerando que no processo administrativo no 10640.909944/2016-38 foi julgada
como não conhecida a manifestação de inconformidade em razão da ausência de
representação processual, inexiste saldo credor remanescente a ser analisado eis que o
crédito total não compôs o litígio daqueles autos.
Parte do imbróglio parece ter sido causado inclusive por erro de preenchimento do
contribuinte na elaboração de referidos PER/DCOMPs, uma vez que os campos “Crédito
Informado em Processo Administrativo Anterior” e “Crédito informado em outro PER/DCOMP”
foram incorretamente preenchidos com “NÃO”, naturalmente levando à não validação dos dados
em cruzamento de informações, como ocorreu no despacho decisório.
Todavia, com a devida vênia, o entendimento da DRJ no acórdão recorrido não
pode prosperar.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.327 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900002/2017-75

Em primeiro lugar, pelo fato de que, efetivamente, não houve análise da existência
do crédito no primeiro processo 10640.909944/2016-38. O não conhecimento da manifestação
de inconformidade por falha na representação processual, ainda que implique processualmente
no indeferimento do pedido de compensação, não implica na inexistência do crédito em si. E,
portanto, não pode fundamentar, por si só, o indeferimento “automático” de outra compensação
baseada no mesmo crédito, ainda mais quando claramente se tratam, cada uma, de utilizações
parciais do pagamento indevido.
Ademais, em recente julgamento (Acórdão 1101-001.328), esta Turma deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte no processo n.
10640.909944/2016-38, para reformar a decisão da DRJ que não conheceu daquela manifestação
de inconformidade, determinando o retorno dos autos à DRJ para prolação de nova decisão.
Portanto, mesmo a questão prejudicial apontada pela DRJ não mais existe.
Por um ou por outro motivo, os autos devem ser devolvidos à DRJ para que seja
proferida nova decisão, para que seja apreciado o mérito da manifestação de inconformidade.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, determinando o
retorno dos autos à DRJ, para que seja proferida nova decisão, com a análise do direito
creditório..
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 242
DF CARF MF
Original